Tribunal: TJPA
Processo: 0810578-61.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810578-61.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: SUELLEN DE PAULA CARDOSO DOS SANTOS CHAGAS

AGRAVADO: MAX WELL DA COSTA CHAGAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. BEM AINDA NÃO PARTILHADO. PAGAMENTO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO EXCLUSIVAMENTE POR CÔNJUGE NA POSSE DO IMÓVEL.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1-.Nos termos do art.1658 do Código Civil : “
No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.
”.
Deste modo, tendo sido escolhido o regime da comunhão parcial de bens , os cônjuges devem partilhar igualmente a dívida do imóvel até que seja efetuada a partilha do bem.

2- Hipótese dos autos em que o imóvel, objeto do litigio, ainda não partilhado, se destina também a moradia dos filhos menores, cabendo, portanto, aos genitores enquanto perdurar a situação, a responsabilidade pelo pagamento do seu financiamento.

3-. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SUELLEN DE PAULA CARDOSO DOS SANTOS CHAGAS contra decisão proferida na ação de divórcio c/c partilha de bens e regulamentação de guarda e alimentos (proc. nº 0800959-69.2019.8.14.0045) que tramita na 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, em que o juízo monocrático determinou que a agravante assuma integralmente o pagamento das parcelas do financiamento do imóvel adquirido pelo casal, conforme transcrevo a seguir:

“(...) Dessa forma, o requerente, ao afirmar que tal ônus tem comprometido seus rendimentos, uma vez que necessita pagar aluguel, entre outras obrigações, juntamente com as parcelas do financiamento, vislumbra-se a presença dos requisitos legais, sendo que o deferimento do pedido é medida que se impõe. Outrossim, trata-se de situação de cunho emergencial, em que, segundo as informações acostadas aos autos, desde abril de 2017 o requerente suporta tal obrigação, sem estar na posse do bem. Ademais, da análise dos documentos juntados verifica-se, em juízo de cognição sumária, a

probabilidade do direito alegado e o risco de dano de difícil reparação, diante do vencimento mensal das referidas parcelas, sendo devido o seu adimplemento. Ante o exposto, com fulcro no art. 300, do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e, por conseguinte, determino a intimação da requerida para que adote as providências cabíveis no sentido de assumir integralmente o pagamento das parcelas que vencerem a partir da intimação, referentes ao financiamento do imóvel objeto de partilha do casal, enquanto perdurar a referida posse ou até o julgamento definitivo da partilha de bens, sob pena de aplicação de multa em caso de descumprimento. (...)”

Em seu recurso, a agravante defende a reforma da decisão porque os fatos apresentados pelo recorrido não correspondem com a verdade, uma vez que a contratação de um dos empréstimos consignados ocorreu após a separação do casal. Além disso, alega que o agravado, utilizando-se de força própria, retirou o carro que estava na posse da agravante e passou a usá-lo de forma exclusiva. Argumenta também que a decisão se reveste de falta de proporcionalidade no montante fixado para pagamento do financiamento do imóvel a ser partilhado, pois os fatos apresentados pelo recorrido estão dissonantes da realidade, bem como pelo fato de ser dever do genitor o pagamento de pensão alimentícia aos filhos.

Sob tais argumentos postulou concessão tutela antecipada recursal para reduzir ao patamar de 50% (cinquenta por cento) a ser pago pela agravante a título de financiamento do imóvel em questão.

Em decisão constante no ID 2547810 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contra razões ao agravo de instrumento (ID 2682242).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso com a revogação da decisão agravada.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 11 de novembro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto ou desacerto da decisão que determinou que a agravante efetuasse o pagamento da parcela do imóvel do casal, em virtude de estar utilizando-se do bem.

Conforme relatado, na origem se trata de ação de ação de divórcio c/c partilha de bens e regulamentação de guarda e alimentos, tendo as partes envolvidas conciliado no que diz respeito à dissolução do vínculo matrimonial e pensionamento dos filhos (30% - trinta por cento – dos rendimentos líquidos, conforme ID 10666094 – pág. 01 e 02 e ID 10839504 – pág. 01, ambos do processo de primeiro grau, ficando pendente apenas a questão da partilha dos bens adquiridos na constância do casamento.

Dentre esses bens, existe um imóvel que foi adquirido, por ambas as partes, mediante financiamento junto à Caixa Econômica Federal (ID 9190730 – pág. 01 a 14), no entanto, desde a separação, referido bem está sendo utilizado exclusivamente pela agravante, já que, nele reside juntamente com os filhos menores.

Em análise ao pedido de efeito suspensivo, indeferi o pedido de tutela recursal, contudo, observando as razões da agravante, entendo que merece acolhimento o presente recurso, isto porque em análise aos autos originários observo que o imóvel ainda não foi partilhado e que é relatado pelo agravado (ID19480803 autos originários) que a agravante não cumpriu a decisão liminar que determinava o pagamento das parcelas do financiamento, juntando no ID 19480804 o extrato de financiamento.

Ocorre porém, que o contracheque juntado no ID 2535016 dos autos demonstra que a agravante aufere uma renda mensal de R$ 1.754, 14 ( um mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos) e o valor da parcela do financiamento é de R$ 1.235,32 ( um mil duzentos e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos) (ID19480804) , deste modo, ao analisar a celeuma sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade verifica-se que

o cumprimento da decisão agravada não pode ser efetuado sem o comprometimento do sustento da agravada e de seus filhos menores que com ela residem.

No caso em tela, manter a decisão agravada tornaria o seu cumprimento inexequível quando se observa a possibilidade financeira da agravante diante da obrigação imposta. Além disso, o descumprimento da decisão poderia acarretar a perda do imóvel que serve como moradia para os filhos menores, os quais sofreriam prejuízo de maneira reflexa.

Ademais, é sabido que em decorrência do poder familiar é de responsabilidade dos genitores o dever de sustento e auxílio aos filhos menores. Na hipótese dos autos, os pais acordaram em exercer a guarda compartilhada dos menores, cabendo, portanto, aos genitores a responsabilidade de sustento dos mesmos, incluindo entre as obrigações, a responsabilidade por garantir uma moradia aos infantes.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou em julgado recente nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. EX-CÔNJUGE QUE RESIDE NO IMÓVEL COMUM COM A FILHA DO EX-CASAL, PROVENDO O SEU SUSTENTO. USO EXCLUSIVO E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

1. O uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges - após a separação ou o divórcio e ainda que não tenha sido formalizada a partilha - autoriza que aquele privado da fruição do bem reivindique, a título de indenização, a parcela proporcional a sua quota-parte sobre a renda de um aluguel presumido, nos termos do disposto nos artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil.

2. Tal obrigação reparatória - que tem por objetivo afastar o enriquecimento sem causa do coproprietário - apresenta como fato gerador o uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-consortes, a partir da inequívoca oposição daquele que se encontra destituído da fruição do bem, notadamente quando ausentes os requisitos ensejadores da chamada "usucapião familiar" prevista no artigo 1.240-A do citado Codex. Precedentes.

3. Na hipótese dos autos, desde o divórcio das partes, o ex-marido reside no imóvel comum em companhia da filha (cujo sustento provê quase que integralmente), sem efetuar nenhum pagamento a ex-esposa (coproprietária) a título de aluguel.

4. Como é de sabença, enquanto o filho for menor, a obrigação alimentícia de ambos os genitores (de custear-lhe as despesas com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene e transporte) tem por lastro o dever de sustento derivado do poder familiar, havendo presunção de necessidade do alimentando; ao passo que, após a maioridade civil (dezoito anos), exsurge o dever dos pais de prestar alimentos ao filho - em decorrência da relação de parentesco - quando demonstrada situação de incapacidade ou de indigência não proposital, bem como por estar o descendente em período de formação escolar profissionalizante ou em faculdade, observado o trinômio "necessidade de quem recebe, capacidade contributiva de quem paga e proporcionalidade". Inteligência da Súmula 358/STJ.

5. A prestação alimentícia, por sua vez, pode ter caráter pecuniário - pagamento de certa soma em dinheiro - e/ou corresponder a uma obrigação in natura, hipótese em que o devedor fornece os próprios bens necessários à sobrevivência do alimentando, como moradia, saúde e educação.

6. A despeito da alternatividade característica da obrigação de prestar alimentos, o artigo 1.707 do Código Civil enuncia o princípio da incompensabilidade, que, nos termos da jurisprudência desta Corte, admite mitigação para impedir o enriquecimento indevido de uma das partes, mediante o abatimento de despesas pagas in natura (para satisfação de necessidades essenciais do alimentando) do débito oriundo de pensão alimentícia.

7.
Nesse contexto normativo, há dois fundamentos que afastam a pretensão indenizatória da autora da ação de arbitramento de aluguel. Um principal e prejudicial, pois a utilização do bem pela descendente dos coproprietários - titulares do dever de sustento em razão do poder familiar (filho menor) ou da relação de parentesco (filho maior) - beneficia a ambos, motivo pelo qual não se encontra configurado o fato gerador da obrigação reparatória, ou seja, o uso do imóvel comum em benefício exclusivo de ex-cônjuge. (grifei)

8. Como fundamento secundário, o fato de o imóvel comum também servir de moradia para a filha do ex-casal tem a possibilidade de converter a "indenização proporcional devida pelo uso exclusivo do bem" em "parcela in natura da prestação de alimentos" (sob a forma de habitação), que deverá ser somada aos alimentos in pecunia a serem pagos pelo ex-cônjuge que não usufrui do bem - o que poderá ser apurado em ação própria -, sendo certo que tal exegese tem o condão de afastar o enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes.

9. Ademais, o exame do pedido de arbitramento de verba compensatória pelo uso exclusivo de imóvel comum por ex-cônjuge não pode olvidar a situação de maior vulnerabilidade que acomete o genitor encarregado do cuidado dos filhos financeiramente dependentes, cujas despesas lhe são, em maior parte, atribuídas.

10. Hipótese em que o provimento jurisdicional - pela improcedência da pretensão autoral - submete-se à regra rebus sic stantibus, notadamente por se tratar de controvérsia que guarda relação com institutos de direito de família.

11. Recurso especial não provido.(REsp 1699013/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 04/06/2021)’

Por fim, vale ressaltar o parecer da Procuradoria do Ministério Público (ID 2892143) que observa que o casal contraiu matrimônio
sob o regime da comunhão parcial de bens (
certidão de casamento constante no ID9190707)
cujas regras encontram amparo no art.1658 do Código Civil. "
Desse modo, quando o casamento se dá pelo regime da comunhão parcial de bens
e se o imóvel foi adquirido junto com o casamento, após o divórcio, tanto o bem quanto a
dívida serão partilhadas entre os cônjuges na proporção de 50% para cada um. Portanto, a
dívida do imóvel em questão, deve ser suportada de igual forma por ambos. "

Assim, tendo em vista , que a agravante reside no imóvel em companhia dos filhos menores e considerando o dever dos pais de prover o sustento e o bem estar dos filhos , revogo a decisão liminar proferida anteriormente e dou provimento ao presente recurso.

3-Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e determinar que o valor correspondente ao financiamento do imóvel, seja partilhado igualitariamente entre a agravante e o agravado até que seja finalizada a partilha do bem.

É voto.

Belém, 07 de dezembro de 2021.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/12/2021